Tribunal: STF
Processo: Rcl 71800
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 – TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO VALE CULTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA EM REGULAMENTO INTERNO DA EMPRESA RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0024279-78.2022.5.24.0004, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 323, bem como de descumprimento do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se, na origem, de Ação Coletiva, na qual foi mantido o deferimento de benefício previsto em sentença normativa cuja validade já havia expirado. Relata que o Tribunal reclamado, apesar de reconhecer o termo final da norma coletiva, ratificou a condenação da reclamante à concessão do benefício Vale Cultura, em evidente e indevida ultratividade da norma. 



    Sustenta, nesse sentido, haver ofensa à decisão do Plenário desta Corte na ADPF 323, bem como descumprimento da tese firmada sob o Tema-RG 1.046, na medida em que o acórdão reclamado teria prorrogado indevidamente a vigência de cláusulas coletivas para além do que previsto nos próprios acordos. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, com a cassação definitiva daquele decisum, de forma a impedir o reestabelecimento do benefício Vale Cultura. 



    A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo que a concessão do benefício pleiteado pelo Sindicato “estava prevista em regulamento empresarial interno, não havendo falar, portanto, em ultratividade de normas coletivas, mas, sim, da incorporação de seu pagamento aos contratos de trabalho” (doc. 31, p. 2). 



    Devidamente citado, o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios Telégrafos e Similares do Mato Grosso do Sul - SINTEC/MS apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como apontou a necessidade de reexame fático-probatório dos autos, o que não é permitido na via reclamatória (doc. 33). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 40): 



    “Reclamação constitucional. Reconhecimento do direito dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT ao recebimento do Vale-cultura. Decisão do TST que teria inobservado decisão vinculante proferida nos autos da ADPF 323, bem como descumprido a tese do Tema 1.046 de repercussão geral. 1. Quanto à alegada violação ao decidido na ADPF 323, atendeu-se ao requisito do inciso I do §5º art. 988 do CPC. Mas, quanto à violação ao Tema 1.046, não restou atendido o requisito do II do §5º do art. 988 do CPC. 2. Também não se verifica relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, pois reconheceu-se o direito dos empregados ao vale-cultura com base em interpretação de cláusulas constantes no regulamento interno da ECT e não em razão de ultratividade à norma coletiva. 3 Pela negativa de seguimento à reclamação”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do ARE 1.121.633 - Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    Como já mencionado, dispõe o Código de Processo Civil que o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias CPC, artigo 988, § 5º, inciso II). Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.331-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021 - grifei). 



    In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que ainda está pendente o exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, não tendo, portanto, sido cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Relativamente à alegação de ofensa ao que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 323, a leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Superior do Trabalho prorrogado indevidamente a vigência de cláusula coletiva para além do que previsto em sentença normativa, tendo, antes, interpretado cláusulas constantes do regulamento interno dos Correios. Com efeito, constou do acórdão reclamado, in verbis (doc. 24, p. 3-5): 



          “O acórdão regional está fundamentado nos seguintes termos, no que interessa:



    ’Em que pese a concessão do referido benefício não ser obrigatória e, ainda, tenha sido extinto após vigorar por diversos anos em razão de previsão coletiva, denoto que há previsão em regulamento interno da reclamada, conforme acima transcrito. 



    Tal normativa, em nenhum momento, condicionou expressamente sua validade aos instrumentos coletivos pactuados. 



    Tudo o que foi discutido e decidido pelo C. TST (DCG n. 1000662-58.2019.5.00.0000, DCG nº 1001203-57.2020.5.00.0000 e DCG 1001174-70.2021.5.00.0000) encontra-se plenamente válido e o entendimento pela manutenção das regras previstas em regulamento interno da EBCT em nada altera ou conflita com o que foi decidido na Instância Máxima da Justiça do Trabalho. A obrigatoriedade não é de cumprimento de norma coletiva que não se encontra mais em vigor, mas de regra interna da empresa. 



    Não houve, portanto, qualquer negativa de vigência do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. Também, não houve a vedada ultratividade das normas coletivas, pois o regramento interno da ré confere aos trabalhadores o direito vindicado pelo Sindicato.’



    [...]



     Concluiu que o direito ao benefício (vale cultura) encontrava-se inserido em norma interna da empresa, de forma que a condição mais benéfica por ela instituída se incorporou aos contratos de trabalho e a supressão da parcela somente poderia ser aplicada aos novos contratados, de acordo com o entendimento da Súmula 51, I, do TST. 



    Assim, tendo em vista que o Tribunal Regional firmou seu entendimento a partir da interpretação do regulamento interno da reclamada, não se vislumbra violação dos dispositivos legais e constitucionais invocados.” (Grifei).



    In casu, ao contrário do que sustentado pela reclamante, o Tribunal trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação das normas internas mencionadas, para reconhecer sua incidência no caso concreto, forte na existência de cláusulas dispostas no regulamento interno da empresa reclamante, não tendo declarado, ainda que tacitamente, a ultratividade de norma coletiva. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da ADPF 323. Confira-se, no mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática, proferida em processo análogo ao dos autos, envolvendo o mesmo reclamante: Rcl 68.048, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/9/2024. E ainda: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT-15 que que deu provimento ao recurso interposto pela parte beneficiária e determinou a sua inclusão e de seus dependentes no Plano de Assistência Médica da SEPACO – Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, mediante a respectiva cota de participação das partes, conforme Acordo Coletivo de Trabalho e regulamento interno do referido plano. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2022. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, e RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022). 



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 68.677-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/8/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 323/DF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não houve afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 323/DF, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho e interpretações e decisões judiciais que ‘entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.’ II - No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a sua decisão em negociação das partes para a prorrogação automática da norma coletiva e na existência de normas no regimento interno do plano de assistência médica e não em a ultratividade de normas coletivas, objeto do paradigma indicado. III – Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência desta Suprema Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso. IV – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 68.978-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024 - grifei).



    Impende destacar, por fim, que a alegação da reclamante de que a concessão do benefício previsto no regulamento interno da empresa estaria atrelado aos critérios dispostos em acordo coletivo não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente